Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701719-74.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME APELADO: CLAUDIANE PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Apelação - Ausência de Recolhimento do Preparo - Deserção - Recurso Prejudicado ART &amp; FOTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME interpôs Apelação em face de Sentença proferida pela Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, buscando a reforma da Sentença por error in judicando. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 79019245 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, considerando que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No caso, a apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de preparo, bem como não foi requerido a benesse da justiça gratuita. Por sua vez, a parte foi intimada a comprovar o seu recolhimento, tendo permanecido inerte. Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso pela deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator